Tribunal: TJMT
Processo: 1057115-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057115-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA LIMA - CPF: 928.462.201-82 (APELADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), ALCIONIR TOLOTTI CHALITO - CPF: 901.838.191-87 (APELANTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), MARCIA BARREIRA MORAIS MELO - CPF: 297.916.771-15 (APELANTE), MARCIA BARREIRA MORAIS MELO - CPF: 297.916.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Manobra imprudente de mudança de faixa. Danos materiais comprovados. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.800,00 pelos danos materiais e R$ 4.300,00 pelo ressarcimento de aluguel de veículo, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito e a comprovação dos danos materiais.

3. Alegações preliminares de nulidade da citação e ilegitimidade ativa do recorrido.

4. No mérito, debate acerca da inexistência de nexo causal e responsabilidade civil, além da suposta ausência de comprovação dos danos.

III. Razões de decidir

5. Rejeição das preliminares de nulidade da citação e ilegitimidade ativa, uma vez que foram realizadas diligências legais para a citação por edital e comprovada a titularidade dos prejuízos pelo recorrido.

6. Caracterização da responsabilidade civil do apelante, que realizou manobra imprudente de mudança de faixa sem a devida sinalização, em desacordo com os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

7. Danos materiais devidamente comprovados por meio de notas fiscais e comprovantes de pagamento anexados aos autos.

8. Ausência de prova mínima que demonstre culpa exclusiva do recorrido ou excesso de velocidade, sendo inequívoca a responsabilidade do apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É devida a indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito causado por manobra imprudente de mudança de faixa sem sinalização, configurando responsabilidade civil do condutor nos termos dos arts. 28 e 34 do CTB."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ALCIONIR TOLOTTI CHALITO contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
"Ação Cível para Reparação de Perdas e Danos Materiais e Morais
" (Proc. no 1057115-55.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por FERNANDO VIEIRA LIMA , julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ao entender que "
a mudança de faixa pelo réu, sem a devida atenção e sinalização, constitui infração às normas de trânsito e foi a causa determinante para a ocorrência do acidente
". Em razão disso, condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) a título de ressarcimento pelo aluguel de veículo, valor que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada efetivo desembolso. Além disso, condenou o réu/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (Cf. Id. no 264498368).

O apelante, Alcionir Tolotti Chalito, sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, sob o argumento de que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, bem como a ilegitimidade ativa do apelado, que não comprovou a propriedade do veículo.

No mérito, aduz que não há responsabilidade civil, em razão da ausência de nexo causal, argumentando culpa exclusiva do apelado, pois a colisão teria sido provocada exclusivamente pelo autor. Sustenta, ainda, a inexistência de verossimilhança nas provas dos supostos danos materiais, tendo em vista que o apelado incluiu no orçamento peças que sequer foram avariadas.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório (Cf. Id. no 264498376).

Embora intimado, o autor não apresentou contrarrazões (Cf. Id. no 264498378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o apelado alegou que, em 27 de julho de 2017, trafegava pela Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, quando foi atingido pelo veículo do apelante, que realizou manobra de mudança de faixa sem a devida sinalização, causando-lhe danos materiais. Requereu, assim, a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo a quo, em sentença, rejeitou as preliminares de nulidade de citação e ilegitimidade ativa suscitadas pelo apelante, e, no mérito, reconheceu a responsabilidade do apelante pelo acidente, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, mas afastando o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da citação e sua ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta a inexistência de sua responsabilidade pelo acidente, a ausência de comprovação dos danos materiais e a necessidade de reforma da sentença.

Inicialmente, passo à análise das preliminares arguidas pelo apelante.

Quanto à nulidade da citação, verifico que o Juízo a quo, após diversas tentativas de citação pessoal, deferiu a citação por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

No caso, observa-se que o Juízo da causa, antes de se ordenar a citação por edital, determinou-se, de ofício, que fossem efetuadas buscas nos sistemas INFOJUD e BACENJUD, conforme decisão encontrada no IDs. 264498319, o que foi devidamente providenciado (ID. 264498330), porém, sem sucesso na localização do requerido, resultando frustradas as tentativas de citação nos endereços obtidos.

Assim, não há que se falar em nulidade da citação, uma vez que foram observados os requisitos legais para a citação por edital.

No que tange à ilegitimidade ativa, o apelado/autor comprovou nos autos, por meio de notas fiscais e comprovantes de pagamento, que arcou com os prejuízos decorrentes do acidente. Ademais, a propriedade de bem móvel se comprova pela tradição, e não necessariamente pelo registro do veículo. Portanto, o apelado possui legitimidade para pleitear a reparação dos danos que efetivamente suportou.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em apurar a responsabilidade pelo acidente de trânsito. O apelante baseado somente em narrativa
questiona alguns aspectos relacionados à dinâmica do acidente, sustentando que
o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que trafegava em alta velocidade e colidiu com seu veículo quando este já estava entrando na garagem.

A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano.

Ocorre que, conforme destaca a sentença, não há mínimo lastro probatório à tese do excesso de velocidade e, mesmo que assim trafegasse o autor, não teria sido este o fato determinante à ocorrência do sinistro, mas sim a mudança da faixa sem a devida a sinalização.

O Boletim de Ocorrência (ID 264497757) e as fotos anexadas (ID 264497759) comprovam que o autor dirigia pela via quando o condutor Alcionir efetuou a troca de faixa de maneira imprudente, interceptando o veículo do autor, em flagrante desrespeito às leis de trânsito de regência, sobretudo ao art. 28, e art. 34 todos do CTB, aplicáveis à espécie:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Impossível reconhecer que a apelante tenha agido com as cautelas necessárias para a execução da manobra, ou de acordo com a determinação do CTB, segundo o qual o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 34), o que não se verifica no presente caso, pois demonstrado que o condutor/apelante, ao mudar repentinamente de faixa, sem a prudência devida, interceptou o veículo conduzida pela apelado, dando causa à colisão que provocou todos os danos suportados pela vítima, sendo inequívoca a culpa da apelante na ocorrência do evento danoso.

Quanto aos danos materiais, é incontroverso nos autos que o autor teve prejuízos financeiros em decorrência do acidente. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Toda vez que alguém sofrer uma diminuição no seu patrimônio estará experimentando um prejuízo material, sofrendo um dano, que, para existir no Direito brasileiro deve representar uma redução no acervo dos bens materiais.

Assim, conforme disposição contida no art. 944 do Código Civil de que
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
, e para que ocorra o ressarcimento dos danos materiais, os prejuízos experimentados devem ser comprovados.

O autor juntou aos autos as notas fiscais que comprovam os danos, acompanhadas de uma discriminação detalhada dos reparos necessários para o restabelecimento do veículo sinistrado, bem como das despesas com o aluguel de outro veículo (cf. Ids no 264497760 e 264497761).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025